Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-32.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026568-32.2020.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO, INADIMPLEMENTO, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E POR USINAS ITAMARATI S.A. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL QUANTO À COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBARGOS DE MAR AZUL ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE USINAS ITAMARATI ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação cível, considerou prejudicado o pedido de nulidade de Termo de Confissão de Dívida por decisão anterior em ação conexa, mas manteve a obrigação de pagamento com base em fundamentos autônomos.

Embargos de declaração opostos também por Usinas Itamarati S.A., sob o argumento de erro material quanto à existência de decisão definitiva na ação de cobrança conexa, ainda pendente de embargos de declaração, requerendo análise do mérito com base na teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita e contradição interna ao afastar o interesse recursal e, ao mesmo tempo, reafirmar a validade da obrigação de pagamento; e (
ii
) saber se, diante do erro material quanto à definitividade da decisão conexa, é possível reconhecer a validade do Termo de Confissão de Dívida com fundamento na teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorreu em julgamento extra petita ao decidir sobre a existência da obrigação de pagamento com base em elementos estranhos ao pedido, que se limitava à declaração de nulidade do Termo de Confissão de Dívida.

Houve contradição interna, pois ao considerar o pedido prejudicado por ausência de interesse recursal, o acórdão acabou enfrentando o mérito da relação obrigacional.

Verificado erro material ao considerar definitivamente julgada a validade do termo na ação conexa, ainda pendente de embargos de declaração.

A aplicação da teoria da aparência justifica o reconhecimento da validade do termo, considerando a atuação reiterada do signatário Fabrício
Conera
Barbosa em nome da Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda., sem impugnação oportuna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, para corrigir contradição e suprimir fundamentação extra petita.

Embargos de declaração opostos por Usinas Itamarati S.A. acolhidos com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido de nulidade e reconhecer a validade do Termo de Confissão de Dívida com base na teoria da aparência.

Tese de julgamento: “1. Configura-se julgamento extra petita quando o acórdão decide com base em fundamentos estranhos ao pedido e à causa de pedir. 2. A pendência de embargos de declaração em ação conexa impede o reconhecimento da coisa julgada. 3. É válida a confissão de dívida firmada por quem atua reiteradamente em nome da empresa, sem oposição, caracterizando o mandato aparente.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (nova denominação da PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA) e USINAS
ITAMARATI S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu parcialmente a apelação da MAR AZUL e, negou provimento ao apelo.

A MAR AZUL sustenta que a ação originária tem como objeto a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida, e que o acórdão embargado teria indevidamente comprovado a existência e validade da obrigação de pagamento com base em elementos externos ao processo, afrontando o princípio da adstrição e violando o artigo 492 do CPC.

Requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para reconhecer o julgamento extra petita.

A USINAS ITAMARATI sustenta a existência de omissão, erro material e adoção de premissa equivocada no acórdão embargado, argumentando que a matéria não estaria definitivamente solucionada, uma vez que opôs embargos de declaração contra o julgamento da Apelação nº 0005493-58.2017.8.11.0008, ainda pendentes de julgamento.

Destaca que o acórdão que afastou a aplicação da teoria da aparência para invalidar o Termo de Confissão de Dívida incorreu em omissão ao não fundamentar adequadamente sua conclusão e ao não enfrentar os elementos probatórios que sustentam a validade do documento, tais como: (i) o fato de o signatário da Confissão de Dívida ter negociado e assinado o contrato de compra e venda que deu origem ao débito; (
ii
) a participação do signatário nas tratativas comerciais e pedidos de liberação dos produtos adquiridos; (
iii
) a indicação de fiador na operação, tanto no contrato de compra e venda quanto na confissão de dívida; e (
iv
) a anuência tácita da Embargada em relação à atuação do signatário.

Por fim, requer que os presentes embargos sejam julgados em conjunto com aqueles opostos na Apelação nº 0005493-58.2017.8.11.0008, a fim de evitar decisões conflitantes, e que sejam acolhidos para corrigir a premissa equivocada adotada pelo acórdão embargado, bem como suprir a
omissão quanto à validade do Termo de Confissão de Dívida à luz da teoria da aparência.

Contrarrazões apresentadas nos
IDs
263713289 e 267761260.

É o relatório.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os
aclaratórios
apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Não há nos autos prova dos vícios apontados pelas partes.

A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de nulidade da Mar Azul, registrando a validade do Termo de Confissão de Dívida com fundamento na teoria da aparência e na boa-fé objetiva. O juízo entendeu que o documento preenchia os requisitos legais.

Essa decisão foi alinhada ao julgamento da Ação de Cobrança n.º 0005493-58.2017.8.11.0008, em que foi declarada a validade do Termo de Confissão de Dívida e a legalidade da cobrança.

No presente Recurso de Apelação interposto pela Mar Azul, o acórdão embargado não conheceu do pedido de nulidade do Termo de Confissão de Dívida, pois a matéria já havia sido resolvida na referida Ação de Cobrança.

O argumento de que os embargos pendentes na Ação de Cobrança poderiam modificar a decisão não justifica a rediscussão da matéria nestes autos, pois a questão já foi declarada prejudicada no julgamento da apelação.

Além disso, não se verifica contradição ou julgamento extra petita, pois o acórdão não inovou quanto ao mérito da relação obrigacional, apenas reafirmou que a matéria já foi decidida em outro feito.

Portanto, não há como discutir o assunto em embargos de declaração, pois ambas as partes já interpuseram embargos na Ação de Cobrança, de modo que o tema deve ser tratado naqueles autos, sob pena de dupla manifestação do tribunal sobre a mesma matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
am
b
os
os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO
DE 02 ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do i. Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

In
casu
, a Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória que moveu contra a Usinas Itamarati S.A., visando a declaração de nulidade do Termo de Confissão de Dívida firmado em 25.02.2016, no valor de R$ 1.932.385,23 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Assim, ao julgar o aludido recurso, esta Câmara, sob o fundamento de que
“A questão relativa à nulidade do Termo de Confissão de Dívida encontra-se prejudicada, uma vez que já foi objeto de julgamento por esta Câmara em ação anterior (Apelação nº 0005493-58.2017.8.11.0008), ocasião em que se declarou a nulidade do referido instrumento. Contudo, as obrigações de pagamento foram mantidas, fundamentadas em outros elementos probatórios que comprovaram a existência da relação jurídica e o inadimplemento dos deveres contratuais.”
, não conheceu da aludida matéria, tratando apenas da questão afeta ao ônus sucumbencial e nesta, desproveu o apelo.

Inconformada, a Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. opôs embargos declaratórios, sustentando que o acórdão embargado extrapolou os limites da lide, cuja finalidade era única e exclusivamente discutir a validade do Termo de Confissão de Dívida, de modo que incorreu em vício de extrapolação, ao analisar elementos probatórios relacionados à existência de relação jurídica e obrigação de pagamento, temas alheios à presente demanda.

Alega, que o v. acórdão declarou nulidade do termo (por considerar a matéria resolvida em ação conexa), mas fundamentou o indeferimento do pedido de nulidade com base na manutenção da obrigação de pagamento, o que configura contradição lógica. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com ou sem efeitos modificativos, com a finalidade de sanar a contradição, restringir o julgamento ao objeto da lide e retirar os fundamentos alheios à discussão jurídica proposta.

Já a Usinas Itamarati S.A., recorre sustentando que o acórdão embargado afirmou que a matéria sobre a nulidade do termo estaria “definitivamente decidida” no julgamento do RAC nº 0005493-58.2017.8.11.0008, porém, naquela ação de cobrança, existem embargos de declaração pendentes de julgamento, nos quais foram apontadas omissões e
contradições graves, especialmente sobre a validade do termo, restando evidente a existência de premissa fática equivocada.

Argumenta que o v. acórdão foi omisso não analisar o mérito da validade do Termo de Confissão de Dívida, deixando de enfrentar os argumentos e provas já considerados na sentença, inclusive a aplicação da teoria da aparência, pois não considerou robustos indícios da legitimidade do signatário Fabrício
Conera
Barbosa, tais como a atuação em nome da empresa nas negociações anteriores; Uso de e-mail institucional para pedir liberação de produto; Indicação de fiador nos contratos; e conduta concludente e anuência tácita da MAR AZUL. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja corrigido quanto à premissa da definitividade, bem como seja suprida a omissão, com o julgamento do mérito do apelo, com o reconhecimento da validade do Termo de Confissão de Dívida, à luz da teoria da aparência;

Dito isso, ao apresentar o voto condutor, o i. Relator rejeitou os embargos declaratórios sob o fundamento de que
“
Não há contradição ou julgamento extra petita, pois o acórdão não inovou quanto ao mérito da relação obrigacional, apenas reafirmou que a matéria já foi decidida em outro feito.”

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o ponto nevrálgico do acórdão embargado reside no fato de ter ele rejeitado o pedido de nulidade do Termo de Confissão de Dívida, sem o respectivo exame de mérito no presente feito, sob a justificativa de que a questão já fora definitivamente decidida na ação de cobrança conexa, e de que, portanto, inexistiria interesse recursal remanescente.

Dito isso, a recorrente Mar Azul afirma que o v. acórdão extrapolou os limites da demanda — que se restringia à nulidade do Termo de Confissão de Dívida, com fundamento na ausência de poderes do signatário e vícios formais — para concluir, com base em elementos alheios ao objeto da
ação, que a obrigação de pagamento seria válida, em virtude da existência da relação jurídica entre as partes.

Com razão
. Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos
essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os
arts
. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

In
casu
, a pretensão veiculada na presente ação é unicamente declaratória, voltada à inexistência de efeitos jurídicos do termo, e não ao exame da entrega da mercadoria ou do adimplemento de eventual obrigação contratual.

Assim, com a devida vênia, ao fundamentar o indeferimento do pedido com base em provas oriundas da ação de cobrança, ainda que conexa, o v. acórdão incorreu, de fato, em violação ao princípio da adstrição.

Além disso, há contradição lógica interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que não conheceu do recurso da embargante Mar Azul quanto ao pedido de nulidade, por suposta perda superveniente de interesse, passou a enfrentar o mérito da relação obrigacional, amparando a validade material do débito em elementos probatórios da ação conexa.

Desse modo, o v. acórdão, nesse ponto, incorre em erro de técnica decisória, uma vez que: ou se reconhece a ausência de interesse e se extingue o exame do pedido, ou se analisa o mérito em profundidade, enfrentando os argumentos suscitados.

À vista disso, o caminho trilhado foi híbrido e, por isso, contraditório.

Logo, o recurso da Mar Azul deve ser acolhido, em parte, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a contradição apontada e decotar do julgado quaisquer referências à validade da obrigação de pagamento, limitando o v. acórdão à análise da existência ou não de nulidade do Termo de Confissão de Dívida.

Superada essa questão, a embargante Usinas Itamarati S.A., aponta, com acerto a meu ver, a existência de erro material no v. acórdão, consistente na afirmação de que a nulidade do Termo de Confissão de Dívida estaria definitivamente decidida no julgamento da apelação da ação de cobrança n.º 0005493-58.2017.8.11.0008. Explico.

Com o devido respeito, conforme se depreende dos autos, há embargos de declaração pendentes de julgamento naquela demanda, com relevantes apontamentos de omissão, contradição e obscuridade, inclusive sobre o afastamento da teoria da aparência, elemento central também no presente feito.

Nesse contexto, ao reputar a questão “definitivamente decidida”, o acórdão incorreu em premissa fática equivocada, além de se omitir quanto ao enfrentamento do mérito recursal da apelação da Mar Azul, cuja controvérsia permanece plenamente viva e não preclusa.

Assim, com a máxima vênia, tenho que o correto seria analisar os argumentos deduzidos — especialmente quanto à aplicação da teoria da aparência — à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (art. 113, CC).

De outro giro, quanto à relevância das provas supostamente negligenciadas, consta dos autos que o Sr. Fabrício
Conera
Barbosa foi quem negociou e assinou o contrato de compra e venda que originou o crédito, tendo atuado reiteradamente em nome da empresa, inclusive por meio de e-mails corporativos, indicando fiador (Piero Vincenzo Parini), corroborando a legitimidade do negócio, bem como teve sua atuação aceita pela Mar Azul sem qualquer impugnação prévia (id. 258685693 a id. 258689185).

Destarte, esse conjunto probatório é típico da configuração do mandato aparente, como reconhecido pelo c. STJ, confira:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA PARA AFASTAR VÍCIO NA NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício na negociação empreendida por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, visando resguardar os direitos do terceiro de boa-fé
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RCD no
AgRg
no
AREsp
n. 585.960/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.08.2015 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR EX-FUNCIONÁRIA DA EMPRESA AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, pela validade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista o óbice da Súmula
n.
7/STJ
(
AgRg
no
AREsp
638.708/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
19/6/2015).

3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 723.015RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.06.2016 – negritei).

No presente caso, com a devida vênia, não há controvérsia sobre a existência da negociação, entrega das mercadorias, atuação reiterada do signatário e ausência de impugnação oportuna pela Mar Azul.

Assim, a r. sentença, com razão, aplicou a teoria da aparência, e o acórdão ora embargado deveria tê-la mantido com base no mérito, e não deixar de enfrentar a questão com base na existência de preclusão que não se configurou.

Logo, o recurso da Usinas Itamarati deve ser acolhido, com efeitos modificativos, para corrigir a premissa fática existente, sanar a omissão apontada e julgar improcedente o pedido de nulidade formulado pela Mar Azul, com base na teoria da aparência, restabelecendo a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e
ACOLHER PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos pela Mar Azul, sem efeitos infringentes,
para sanar contradição e julgamento
extra petita
, limitando o acórdão ao pedido de nulidade do termo de confissão de dívida
,

bem como para

ACOLHER

os embargos de declaração opostos p
or
Usinas Itamarati, com efeitos infringentes,
para julgar improcedente o pedido de nulidade, confirmando a sentença que reconheceu a validade do Termo de Confissão de Dívida com base na teoria da aparência, e corrigir o v. acórdão quanto à premissa equivocada de definitividade da decisão na ação conexa
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Recebi os votos do Desembargador Dirceu dos Santos e do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e após melhor refletir a
respeito da matéria, com todas as vênias ao nobre Relator, acompanho a
divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada em Embargos de Declaração com efeito infringentes opostos de acórdão de Recurso de Apelação.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Registro que o Doutor Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso solicitou sustentação oral. No entanto, esclareço ao nobre advogado que a legislação processual não prevê a realização de sustentação oral em embargos de declaração.

Assim, Doutor Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso, indefiro o pedido de sustentação oral, considerando tratar-se de julgamento de embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Examinei detidamente os autos e acompanho a
divergência
inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para acolher com efeitos modificativos, o recurso de Usinas Itamarati e acolher parcialmente os embargos de declaração de Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Voto de acordo com a
divergência
inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025